Tribunal: TJDFT
Processo: 0700050-85.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700050-85.2020.8.07.0010 RECORRENTES: DOMINGOS VIANA DA SILVA, WANDER GUALBERTO FONTENELE RECORRIDOS: ELZA TEIXEIRA DE QUEIROZ e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CÍVEL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VALOR IRRISÓRIO. INTERRUPÇÃO E/OU SUSPENSÃO DO PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença e julgou extinto o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve ou não inércia do exequente após o prazo de suspensão do processo, nos termos do art. 921, §4o, do CPC, capaz de configurar a prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e o impedimento da perenização dos conflitos judiciais. 4. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente. 5. Na hipótese em que se garante ao exequente a realização de numerosas diligências, bem como a suspensão do feito conforme norma de regência, não se localizando bens penhoráveis, não há outra solução possível diversa da extinção da execução. 6. O mero pedido de diligência, sem efetiva possibilidade de localização de bens passíveis de solver a obrigação, não tem força para obstar a prescrição em curso. 7. A constrição de valor irrisório ou insignificante frente ao total executado não constitui marco interruptivo da fluência do prazo de prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A mera tentativa infrutífera de localização de bens ou constrição de valores irrisórios não interrompe o prazo da prescrição intercorrente.” “2. A fluência do prazo da prescrição intercorrente se inicia automaticamente após o término do período de suspensão do processo previsto no art. 921, §1o, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §1o e §4o, e 924, V; CC, art. 206, §3o, V; Lei no 14.010/2020. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1309759, 8a Turma Cível, j. 16.12.2020; TJDFT, Acórdão 1700882, 7a Turma Cível, j. 10.05.2023; TJDFT, Acórdão 1303415, 2a Turma Cível, j. 25.11.2020. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 921, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não deveria ter sido reconhecida a prescrição intercorrente ao término do prazo de suspensão, sem ter sido demonstrada, de forma concreta e motivada, a ciência inequívoca do exequente acerca da situação que ensejaria o início do prazo prescricional ou que lhe teria sido oportunizada manifestação prévia idônea; b) artigos 9o e 10, ambos do CPC, por ofensa ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, por ter sido considerada a prescrição sem a comprovação de que o exequente foi efetivamente intimado para se manifestar a respeito; c) artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e d) artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, porquanto teria ocorrido aplicação equivocada do prazo prescricional, sem exame adequado da natureza jurídica do título executivo judicial. Verbera que deveria ser afastada a prescrição, diante da pretensão relativa à cobrança de dívida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 921, parágrafo único, do CPC, e 206, § 3o, inciso V, do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “o prazo de prescrição intercorrente se iniciou automaticamente após o escoamento do prazo de suspensão (11/12/2021), impõe-se reconhecer a extinção da pretensão executiva pelo decurso do prazo atingido pela prescrição intercorrente ocorrida em 12/12/2024 (...)” (ID 75409535). Nesse passo, a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado nos artigos 9o e 10, ambos do CPC. Isso porque “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Igualmente o apelo não pode transitar em relação à contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, na medida em que “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027